Tribunal: TJBA
Processo: 8001153-23.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001153-23.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVIA LEITE DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ CAMANDAROBA NETO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FORMULADO EM RÉPLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, II, DO CPC. ANÁLISE VISUAL DE ASSINATURAS PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA TÉCNICA. CONSUMIDORA IDOSA E APOSENTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001153-23.2024.8.05.0018, em que figuram como apelante SILVIA LEITE DE SANTANA e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.